Tribunal: TJDFT
Processo: 0743300-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743300-62.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ MARIA MARTENDAL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. BANCO DO BRASIL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. VIABILIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de requerimento de liquidação de sentença proferida em desfavor da sociedade anônima Banco do Brasil S/A. 1.1. A presente hipótese consiste em examinar a fixação da competência em favor do Juízo singular. 2. Este Relator teve a oportunidade de ressaltar em votos recentes proferidos em casos análogos, anteriores à aludida alteração legislativa, a necessidade de atentar-se para o conceito de “abuso” e para a correlata noção de “atitude abusiva” das partes, que, no processo civil, encontram-se conectados ao primado da boa-fé. 2.1. Essas considerações, até então enunciadas como critério de orientação interpretativa do sistema jurídico, são similares às que fundamentaram as recentes alterações no Código de Processo Civil promovidas pela Lei no 14.879/2024 e, atualmente, ostentam natureza de regra cogente. 3. A regra prevista no art. 63, § 1o, do CPC, passou a preceituar que a eleição de foro, à exceção das hipóteses de relação jurídica substancial de natureza consumerista, somente produz efeito, dentre outros requisitos, nos casos em que guardar pertinência com o domicílio ou residência de uma das partes ou com o local da obrigação. 3.1. O § 5o do mesmo dispositivo legal agora prevê, de modo igualmente explícito, que a escolha por foro sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda configura a hipótese de escolha aleatória e constitui prática abusiva que justifica a declinação da competência de ofício. 3.2. As normas jurídicas em evidência ostentam natureza eminentemente processual e, por essa razão, sua incidência é imediata, inclusive em relação aos processos em curso. 4. No caso em deslinde o ora recorrente deu início ao incidente de liquidação de sentença no foro da Circunscrição Judiciária de Brasília. O Juízo singular, ao proferir a decisão impugnada, declinou de ofício a competência e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Anita Garibaldi-SC. 4.1. A causa de pedir diz respeito à liquidação da obrigação constituída por meio da sentença oriunda de ação civil pública (autos do processo no 94.00.08514-1). 4.2. A singela existência do domicílio da sede do Banco do Brasil em Brasília não é suficiente para justificar a fixação do foro na Circunscrição Judiciária de Brasília. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 46, 53, inciso III, alínea “a”, e 512, ambos do Código de Processo Civil, 16 da Lei da Ação Civil Pública, 93, inciso II, e 103, inciso III, ambos Código de Defesa do Consumidor, bem como enunciados 33 e 297, ambos das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, e 23 da Súmula do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sustentando a competência do Juízo da Vara Cível de Brasília para processar e julgar a demanda originária, local da sede da instituição financeira recorrida. Afirma que nas demandas de liquidação de sentença, a competência é concorrente do foro de origem da Ação Civil Pública ou do foro de domicílio da parte requerida, cabendo a escolha ao autor, o qual no presente caso, optou por ajuizar em Brasília/DF. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 46, 53, inciso III, alínea “a”, e 512, todos do CPC, 16 da Lei da Ação Civil Pública, bem como 93, inciso II, e 103, inciso III, ambos CDC. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. SEDE DA AGÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA ABUSIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO COMPROVADO. NOTA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. [...] 5. Nos termos do atual art. 63 do CPC, existe a possibilidade de o juiz afastar de ofício a competência quando o juízo escolhido pela parte tiver sido aleatório ou quando a cláusula de eleição de foro for abusiva, superando parcialmente o que dispunha a Súmula 33 do STJ ("a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício"). 6. Conforme determina o art. 63, §5o do CPC, o juízo aleatório é aquele que não possui vinculação com o domicílio ou a residência das partes, ou com o negócio jurídico discutido na demanda. 7. Nos termos dos arts. 63, §5o e 516, parágrafo único, do CPC, não se pode considerar abusiva ou aleatória a escolha do beneficiário de liquidar ou executar individualmente a sentença coletiva no foro de domicílio do executado. 8. Embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente. 9. Recurso desprovido. (REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Tampouco merece seguir o apelo no que concerne à apontada afronta aos enunciados 33 e 297, ambos das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, e 23 da Súmula do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, pois “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais” (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão,Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027